Tribunal: TCU
Processo: 018.631/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5497/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; 62, e 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Solicitação; encaminhar cópia do TC- Processo 006.168/2012-4 à autoridade solicitante; esclarecer às autoridades legitimadas que para ter acesso a processos basta realizar prévio credenciamento no Portal do TCU; e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.631/2020-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.